Tribunal: TJDFT
Processo: 0712341-29.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. NEGÓCIO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMOTOR FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. TERMOS DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADOS. TRADIÇÃO. DATA NÃO COMPROVADA DE ENTREGA DO VEÍCULO AO COMPRADOR. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO ALEGADAMENTE COMETIDAS APÓS A VENDA. FATO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL DA PESSOA EM NOME DE QUEM ESTÁ REGISTRADO O VEÍCULO PELAS PENALIDADES IMPOSTAS PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. PREÇO DE VENDA. VALOR DO NEGÓCIO NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INVIÁVEL QUANDO INEXISTENTE PROVA DO VALOR DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELOS AUTORES. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças. Aquele, na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos, ainda que sem as formalidades esperadas.
2. Conquanto tenha força e valor o acordo verbal, o acervo probatório reunido aos autos não tem aptidão para certificar as alegações de fato aduzidas pelos autores, quer quanto aos termos e condições em que negociada a venda do automotor, quer quanto ao tempo em que foi entregue o veículo ao adquirente. Ausência de prova que torna inafastável o provimento judicial que rejeita a postulada condenação dos adquirentes ao pagamento de quantia certa, uma vez que não comprovado o preço de venda; bem como nega a pretendida transferência aos réus de penalidades por infrações de trânsito, visto que inexistente prova da data em que houve a efetiva tradição. Ônus probatório não atendido pelos autores/apelantes. Art. 373, I, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.